Tribunal: CARF
Processo: 11516.001973/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001973/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
RODRIGUES PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/10/2008
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DO ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DAS DECISÃO DO PROCESSO
PRINCIPAL QUE AFASTOU O ATO DE CANCELAMENTO DO
SIMPLES. VINCULAÇÃO REFLEXA. ART. 6o, INCISO III, DO RICARF.
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
A decisão do processo principal que discutiu e afastou o ato de cancelamento
de exclusão da empresa do SIMPLES, possui efeitos vinculantes reflexos, nos
termos do art. 6o, inciso III, do RICARF, uma vez que constatado entre
processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos
mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para manter no lançamento apenas a multa relativa à contribuição dos
segurados.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001973/2010-52
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001973/2010-52

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto por RODRIGUES PEREIRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento que
decidiu pela procedência do lançamento fiscal, que apurou créditos de contribuições sociais
previdenciárias.
Transcrevo, por oportuno, o relatório da Conselheira que me antecedeu em razão
da decisão de Resolução proferida:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão n.o 0728.418, Da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Florianópolis (SC), fl. 209222, com ciência do sujeito passivo em 15/06/2012, fls. 340,
que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de
Obrigação Acessória (AIOA) lavrado sob o Debcad no 37.215.4441, do qual o sujeito
passivo foi cientificado em 30/06/2010, fl. 02.
De acordo com o relatório fiscal de fl. 34, o auto de infração trata de aplicação de
penalidade por infração ao art. 32, inciso IV, § 5o da Lei n.° 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528/97 c/c art. 225, IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, decorrente do fato de a empresa ter apresentado
Guia de Recolhimentos do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP), nas
competências 08/2008, 09/2008 e 10/2008, com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, considerando que a empresa declarou em cada
competência apenas 01 (um) dos segurados existentes em sua folha de pagamento.
Segundo o relatório fiscal, a empresa, durante o procedimento fiscal, apresentou GFIP
retificadora, após ter sido intimada para tanto, considerando a existência de
recolhimentos anteriores ao início do procedimento fiscal superiores aos valores
declarados em GFIP, conforme determinação do inciso II do § 6° do art. 635-A da IN
MPS/SRP no 03/2005, incluído pela IN RFB n° 851/20081.
A autuada apresentou impugnação, fl. 51/73, solicitando a relevação da multa ou o
cancelamento do crédito tributário lançado.
Pede a relevação da multa, pois as GFIPs foram retificados no prazo estabelecida pela
fiscalização, sendo que, à época da infração, vigorava o § 1o do art. 291 do RPS/99,
aplicável com base no art. 144 e art. 106, ambos do CTN.
Alega que o art. 635-A, § 6°, inc. II, da IN MPS/SRP n° 03/05, que impõe a manutenção
da penalidade é norma de hierarquia inferior que colide diretamente com o art. 291 do
RPS, aplicável ao caso dos autos.
Sustenta que a infração decorre de mero erro de fato no preenchimento da GFIP, que, ao
retificar a GFIP para inclusão de um segurado, deixou de transmitir os dados relativos
aos demais segurados, tanto que as contribuições foram recolhidas.
Argumenta que as GFIPS original e retificadora são complementares, não ocorrendo o
efeito substitutivo, conforme decisões judiciais;
Entende que o fisco tinha acesso à declaração original, cabendo-lhe apurar e retificar o
erro pelo exame dessas declarações, nos termos do §2o do art. 147 do CTN, e não
aplicar penalidade por descumprimento de obrigação acessória, considerando, ainda, o
principio da verdade real.
Alega que o recolhimento espontâneo das contribuições afasta o prejuízo do fisco e a
má-fé do contribuinte, notadamente à vista do art. 112 do CTN, no sentido de que cabe
interpretação benigna em matéria de infrações e penalidade tributárias.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/10/2008 AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001973/2010-52

Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2008 a 30/10/2008 ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
A intimação do sujeito passivo deve se dar no domicílio tributário, assim considerado o
do endereço postal, eletrônico ou de fax informado pelo contribuinte para fins
cadastrais à Secretaria da Receita Federal. Inexiste previsão legal para envio ao
endereço do procurador.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Em 22/06/2012, a interessada
interpôs recurso voluntário, fl. 341-365, reiterando, na íntegra, as razões da defesa”.
O processo foi indicado para a pauta de julgamento, e diante das informações do
ato que excluía a empresa do SIMPLES Nacional, foi determinado o sobrestamento do
julgamento do presente processo na 3a Câmara, da 2a Seção deste Conselho, a qual deveria
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal (Processo no
11516.000621/201080).
Diante dos fatos, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Essa Turma sobrestou o feito nos seguintes termos:
(...)
Portanto, foge à competência dessa turma julgadora a apreciação das alegações
da Recorrente que constituam causa de pedir ou pedido do recurso voluntário
interposto no processo relativo ao direito da recorrente ao regime tributário do
SIMPLES NACIONAL (Processo no 11516.000621/201080).
O
Processo
no
11516.000621/201080
está
atualmente
no
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aguardando julgamento do recurso voluntário interposto pela
recorrente, conforme consulta ao sistema e-processo em 18/01/2016.
Neste caso, o §5o do art. 6o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, determina a conversão do julgamento
em diligência para vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
RICARF Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001973/2010-52

II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.
Conclusão Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para
que seja providenciado o sobrestamento do julgamento do presente processo na 3o
Câmara da 2a Seção deste Conselho, a qual deve aguardar a decisão de mesma instância
relativa ao processo principal (Processo no 11516.000621/201080), e, em seguida,
devolver os autos para que seja dado seguimento ao julgamento do recurso.
Assim, o presente processo foi sobrestado para que fosse aguardado o resultado
do processo principal n. 11516.000621/201080, que tratava sobre a exclusão da empresa do
SIMPLES, da qual refletia diretamente a esse feito, já que diante desse fato ocorreu autuações
exatamente do período de exclusão, que o caso desse feito.
O Acórdão do Recurso Voluntário do referido processo principal, restou assim
decidido:
Conclusão:
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados
aos entendimentos desse Conselho, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
interposto pela contribuinte, declarando-se nulo o Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 27, de 09 de abril de 2010, e os atos administrativos
ulteriores que o ratificaram, afastando-se a exclusão da empresa do Regime
Tributário do Simples Nacional.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2009
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO. IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL.
Em garantia ao Princípio da Tipicidade Tributária no âmbito do processo
administrativo tributário, a Autoridade Tributária tem o dever de fundamentar a
lavratura do Ato Declaratório de Executivo de forma clara, objetiva e precisa,
de modo que tipifique a exclusão em correlata hipótese descrita em lei.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001973/2010-52

Assim, tendo em vista a vinculação reflexa ao processo principal, nos termos do
art. 6o, inciso III, do RICARF, e diante do provimento do recurso naquele feito, que tratava da
exclusão da empresa no SIMPLES Nacional, da qual foi afastada, e tendo em vista que no
presente caso cuida-se de lançamento decorrente do referido ato de exclusão, do mesmo período
fiscalizado, não resta outra alternativa a esse processo senão o de também dar provimento ao
Recurso da Contribuinte, cancelando a exigência fiscal.
Ocorre, que diferente dos demais processos decididos nessa mesma sessão de
julgamento, o presente feito decorre de autuação por descumprimento de obrigação acessória, no
que diz respeito à apresentação de GFIP’s com incorreções ou omissões, conforme o relatório
fiscal e-fls. 3, e seguintes, abaixo transcrito:
Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever
de efetuar o lançamento de débito (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD ou Auto de Infração – AI). Já o descumprimento da obrigação
acessória converte-se em obrigação principal com a aplicação da multa
(penalidade pecuniária), surgindo, então, a obrigação da fiscalização lavrar o
AI, que, em sendo procedente, constitui o crédito tributário correspondente.
Nesse caso, o contribuinte teria que declarar somente os segurados empregados, e
não nas demais exigência, conforme planilha da página 06.
Assim ao presente processo, cabe apenas o afastamento da multa relativa à
contribuição dos segurados, mantendo-se as demais exigências da presente autuação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para manter do lançamento apenas a multa relativa à contribuição dos segurados
empregado.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 397
DF CARF MF
Original